Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733720-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por TH ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (requerente), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da petição cível, Processo no 0714309-90.2022.8.07.0018, que tem como requeridos COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA, indeferiu a tutela de urgência requerida para garantir à requerente acesso à área de 48 hectares inserida no Jardim Zoológico de Brasília, objeto da Concorrência Pública no. 1/97 e da escritura púbica de concessão de direito real de uso, para promover estudos de viabilidade ambiental de Parque Temático (ID 137610956, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40038427), a agravante sustenta que não houve descumprimento contratual de sua parte, uma vez que a Diretoria Colegiada da Terracap, na Decisão no. 1410, reconheceu que a contrapartida só seria devida 24 meses após o pleno uso do imóvel, o que, até o momento, não ocorreu. Alega que, conforme voto do Desembargador Arnoldo Camanho, prolatado no AGI 0746285-43.2020.8.07.0000, a circunstância de a concessionária ter aguardado as providências por parte da Administração pública para a remoção dos invasores do imóvel não pode, em juízo perfunctório, redundar em prejuízo a ela. Afirma que a negativa de acesso sob o argumento de descumprimento contratual colide com o que foi decidido no acórdão proferido no Processo no. 0709147-51.2021.8.07.0018, que expressamente consignou que o Poder Público não pode impedir a apelante de realizar as diligências necessárias para dar cumprimento as suas obrigações contratuais, mesmo que futuramente o resultado dos estudos técnicos revelem inviabilidade do empreendimento. Assevera que é vedado ao julgador deliberar sobre questões já decididas. Aduz que o Parecer no. 293/2019, da Terracap, reconhece que a agravante teve suas faculdades impossibilitadas pela ocupação de terceiros e pela falta de demarcação da área do imóvel. Conclui que o ente público é o único responsável pela impossibilidade de cumprimento do negócio, seja porque não entregou o imóvel licitado livre e desembaraçado, seja porque, quando instado, impediu o acesso para realização de estudos. Menciona que o acórdão proferido no Processo no. 0709147-51.2021.8.07.0018 reconhece o comportamento contraditório da Administração. Destaca que sua pretensão é apenas de acesso para realização de estudos de viabilidade; o empreendimento só poderá ser implementado após comprovada a viabilidade e emitidas as licenças pelo Poder Público e demais condicionantes previstas no contrato. Alega que o contrato de concessão tem vigência apenas até 23/12/2027 e sua expectativa é de implantar o empreendimento e ainda ter retorno financeiro com sua operação. Frisa que o acesso à área concedida esteva obstaculizado por invasão de terceiros. Acrescenta que padece de concretude o argumento de que condições ambientais teriam se alterado ao longo do tempo, eis que, somente após os estudos, é que os órgãos públicos poderão decidir sobre as condições técnicas para implantação do Parque Temático. Aduz que desde a redefinição da poligonal da área está empreendendo todos os esforços para cumprir o objeto da licitação. Defende, ainda, que nos termos do artigo 49, da Lei de Licitações, a autoridade só poderá revogar licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, o que não é o caso. Pondera que o interesse público na concessão do direito real de uso da área do Jardim Zoológico de Brasília para instalação de Parque Temático decorre da previsão na Lei Distrital no. 1.813/97. Anuncia que o Judiciário não pode fazer suposições acerca da ausência de interesse público baseado apenas em mudanças ambientais ocorridas por forças naturais ao longo do tempo. Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja garantido o imediato acesso à área em questão. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 40038429). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são aqueles previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Observa-se dos autos de origem que a agravante sagrou-se vencedora na Concorrência Pública no. 01/97 aberta para outorga de concessão de direito real de uso da área de 48 hectares inserida no Jardim Zoológico de Brasília, destinada à elaboração de projeto, edificação, implantação, operação e exploração comercial de Parque Temático, tendo-lhe sido outorgada a escritura pública em 23/12/1997 (ID 135834185 – pág. 54 dos autos de origem). No entanto, segundo alega, não foi imitida na posse do imóvel concedido em razão de invasões que perduraram até 2017. Expõe que, desde então, envidou esforços junto à Administração para imitir-se na posse do imóvel, mas não obteve sucesso. Em 22/09/2020, a agravante ajuizou ação de imissão na posse do imóvel (Processo n. 0706295-88.2020.8.07.0018), tendo o pedido sido julgado improcedente na primeira instância sob os seguintes argumentos (ID 29653631 daqueles autos): (...) Cuida-se de ação de conhecimento subordinada ao procedimento comum ordinário em que a autora pleiteia imissão na posse do imóvel descrito nos autos. Para fundamentar o seu pedido afirma a autora que em razão da escritura de concessão de direito real de uso faz jus ao exercício da posse, indevidamente obstada pelos réus, mediante exigências não constantes do contrato. Os réus, por seu turno, sustentam que as questões sanitárias e ambientais não podem ser olvidadas, não tendo a autora demonstrado a viabilidade do projeto. A autora entende que as exigências feitas pela Administração Pública são descabidas, pois nos termos do contrato celebrado com a segunda ré o exercício da posse não estaria condicionado à satisfação dessas exigências, mas afirmou em todas as suas peças processuais que não pretende se eximir das obrigações sanitárias e ambientais para a implantação o parque temático. Porém, conforme destacou o primeiro réu em sua contestação o contrato foi celebrado no ano de 1997 e as exigências ambientais alteraram, portanto, não deve apenas ser considerado os termos do contrato. Ainda, deve ser destacado que não ficou demonstrado que o exercício da posse seja imprescindível para a obtenção das licenças ambientais e sanitárias e tampouco qual o sentido dessa posse se não ficar demonstrada a viabilidade ambiental do parque. Na escritura pública ficou consignado expressamente que a concessão do direito real de uso teria a destinação da instalação de parque temático (ID 72836942), mas os réus demonstraram que a autora não logrou êxito ainda em provar a viabilidade do projeto, não se justificando, portanto, o exercício da posse. O documento de ID 85312680 comprova que em 21 de junho de 2018 foi emitido o Termo de Referência com as diretrizes para a elaboração de um Plano de Controle Ambiental – PCA, mas não foi protocolado nenhum requerimento de licença de instalação, tampouco o estudo ambiental solicitado, não há tramitação de nenhum pedido de licença ambiental (ID 85312680). O ofício 375/2020 expedido pelo terceiro réu (ID 72841106) consigna que fora exigido da autora a comprovação da inexistência de restrições ambientais para a implantação do Parque temático e o respectivo projeto, mas a autora apresentou licenças vencidas, não apresentou o projeto e apesar de afirmar que seria mantido o projeto inicial disse que poderia haver alterações e modernizações sem as especificar. Já a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal em 14/8/2020 (ID 72841107) também exigiu a comprovação de licenças ambientais, projeto, comprovação da viabilidade hídrica do empreendimento. Observa-se, sem muita dificuldade, que todas as exigências feitas são adequadas e necessárias, posto que é imprescindível a preservação do meio ambiente, especialmente com relação aos recursos hídricos em face da grave crise hídrica do Distrito Federal e com a fauna, já que o parque seria instalado dentro da estrutura física do jardim zoológico. Nesse contexto, tem-se que ficou suficientemente demonstrado que a autora não logrou êxito em provar a viabilidade ambiental e sanitária do parque temático que pretende instalar na área, objeto do contrato de concessão de direito real de uso, portanto, não se justifica o exercício da posse de área pública, destinada com finalidade específica, que aparentemente não é viável sob o prisma de preservação ambiental. Nesse contexto está evidenciado que o pedido é improcedente. (...) (g.n.) A agravante interpôs recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento pela 4a Turma Cível deste Tribunal. Paralelamente, em 23/11/2021, a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face dos agravados, objetivando o acesso à área para cumprir as obrigações assumidas na concorrência pública e escritura pública de concessão do direito real de uso (Processo no. 0709147-51.2021.8.07.0018). A inicial foi indeferida (ID 33467955 daqueles autos). Na sequência, a agravante interpôs recurso de apelação, que foi provido, em julgamento de minha relatoria, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Confira-se trecho do voto condutor do aresto (ID 35423265): Com a devida vênia do magistrado de origem, o pedido de autorização para acesso à área, com o intuito de se realizar estudos e levantamentos necessários à obtenção das licenças ambientais exigidas, não se confunde com o pedido de imissão na posse. As partes entabularam contrato administrativo, representado por escritura pública de concessão de direito real de uso – CDRU, de uma área de 48 hectares inserida no Jardim Zoológico de Brasília (Concorrência Pública no 1/1997). Conforme informado pela apelante e confirmado pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP (ID 34142895), a CDRU permanece vigente até 22/12/2027, uma vez que o contrato celebrado em 23/12/1997 previa o prazo de vigência por 30 anos. Outrossim, quanto à necessidade de acesso à área para a obtenção de licenças, informou a TERRACAP que para a elaboração de estudo técnico e, consequentemente, a obtenção do licenciamento ambiental, é indispensável a vistoria no local do empreendimento. Por outro lado, o DISTRITO FEDERAL e a FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA, conquanto aleguem que a empresa apelante descumpriu os termos contratuais, não negam a vigência do contrato, tampouco a necessidade de se ter acesso à área para a realização de estudos técnicos destinados à obtenção das licenças exigidas para a implementação do empreendimento (ID 34939563). Ainda, segundo a TERRACAP, a apelante já teria obtido uma licença ambiental em 2001, atualmente vencida. Já o DISTRITO FEDERAL e a FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA asseveram que: De outro lado, é necessário esclarecer também que, justamente pelo decurso do prazo desde a celebração do referido contrato, a situação ambiental da área onde seria instalado o Parque Temático se alterou por completo. O local onde está o Jardim Zoológico do Distrito Federal não permite mais a implantação do referido Parque, que ameaçaria os recursos hídricos e a fauna da região. Ocorre que, conforme razões da sentença de improcedência do pedido de imissão na posse referida na sentença ora rebatida, o principal motivo que impede a imissão na posse é a ausência de comprovação da viabilidade ambiental e sanitária do parque temático que a empresa apelante pretende instalar na área sobre a qual detém escritura pública de concessão de direito real de uso - CDRU, decorrente da Concorrência Pública no 1/1997 da qual sagrou-se vencedora. Ora, revela-se contraditória a negativa de imissão na posse por ausência de demonstração da viabilidade técnica do empreendimento ao mesmo tempo em que se proíbe o mero acesso da apelante à área para que sejam realizados os estudos técnicos e as sondagens indispensáveis ao licenciamento ambiental. A autorização de acesso à área licitada para permitir o cumprimento de obrigações contratuais pela contratada não se confunde com a posse. Frise-se que a CDRU ainda está vigente e que ambas as partes possuem direitos e obrigações em decorrência do contrato administrativo entabulado. Se há outras razões para se impedir a instalação do parque temático na área objeto da licitação, cabe ao Poder Público tomar as medidas adequadas para revogar a escritura pública outorgada à apelante. Enquanto vigente a CDRU, o Poder Público não pode impedir a apelante de realizar as diligências necessárias para dar cumprimento as suas obrigações contratuais, mesmo que futuramente o resultado dos estudos técnicos revelem a inviabilidade do empreendimento. (g.n.) O Distrito Federal interpôs recurso especial, o qual está pendente de decisão de admissibilidade pela Presidência desta Corte. Assim, a agravante apresentou petição, na primeira instância, para apreciação do pedido de tutela de urgência, tendo sido proferida a decisão agravada, indeferindo-a. Feito esse breve apanhado, e adotando os fundamentos do voto proferido no julgamento da apelação no 0709147-51.2021.8.07.0018, nota-se a presença da probabilidade do direito da agravante em ter acesso à área concedida, com a finalidade de realizar os estudos de viabilidade do empreendimento, o que deverá ocorrer por conta e risco da empresa. Por outro lado, há risco ao resultado útil do processo, uma vez que a vigência da concessão encerra-se em dezembro de 2027, de modo que, para eventual implantação do empreendimento antes do término de tal prazo, prudente que se inicie os estudos o quanto antes. Ademais, embora a situação não seja recente, uma vez que o direito real de uso foi concedido em 1997, o imóvel encontrava-se ocupado por invasores. E, após a regularização, a agravante vem, sem sucesso, tentando obter, de alguma forma, acesso à área. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para garantir o acesso da agravante à área que lhe foi concedida pela Concorrência Pública n° 1/97, exclusivamente para realização de estudos de viabilidade do empreendimento, por conta e risco da empresa. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se.Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator